Tribunal: TJDFT
Processo: 0739634-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FICHA EVOLUTIVA DE DÉBITO DOS SALDOS-DEVEDORES. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. TERMOS ADITIVOS. LIBERAÇÃO DOS RECURSOS. PAGAMENTOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 400 DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o, DO CPC DE 2015.
1. O interesse processual, uma das condições da ação, consubstancia-se na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado. Tendo a parte requerida se quedado inerte até mesmo depois de intimada judicialmente para apresentar os documentos requeridos pelo autor, há de se reconhecer a existência da pretensão resistida.
2. Nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil, o pedido de exibição de documentos pode ser objeto de ‘produção antecipada de provas’. Inteligência dos artigos 381, 396, 397 e 399 do CPC 2015.
3. Estabelece o art. 400 do Código de Processo Civil que pode o Juiz adotar medidas coercitivas, a fim de que seja o requerido compelido a exibir o documento pleiteado, inclusive com cominação de multa para o caso de descumprimento da ordem.
4. Tendo o requerido dado causa ao ajuizamento da ação e, inclusive, descumprido ordem judicial quando instado a apresentar os documentos requeridos pelo autor, sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios é medida que se impõe.
5. Em causas cujo valor atribuído é baixo, aplicável o critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios (art. 85, § 8o, do CPC 2015).
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.